Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARAS CRIMINAIS DE CEILÂNDIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. OUTROS CRIMES.
1. A competência será determinada pela conexão probatória quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. O crime de associação criminosa é autônomo e independente em relação aos fatos criminosos praticados pelos seus membros, não se verificando a competência por prevenção em razão de terem sido deferidas medidas cautelares em outro inquérito policial que investiga apenas um dos crimes eventualmente cometidos pelo grupo criminoso.
3. A remessa do inquérito policial que investiga a associação criminosa para o mesmo Juízo que apura apenas um dos roubos praticados pelo grupo criminosos, que se encontra em fase distinta, seria contraditória e ineficiente, considerando que vários outros crimes (roubos e furtos) cometidos pelo grupo estão e serão apurados por outros Juízos, constituindo crimes autônomos e independentes.
4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia.